Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
1. Devidamente demonstrado nos autos que a parte citada residia no endereço em que fora efetivada a citação por hora certa, e tendo sido enviada a carta confirmatória do ato citatório, tenho como aperfeiçoado e válido tal ato
2. Não há qualquer nulidade na citação por hora certa que observou o dispositivo legal em sua plenitude.
3. Realizado o ato citatório por hora certa, não há que se falar na renovação da diligência por meio eletrônico, medida cabível unicamente nos casos em que frustradas as demais formas de citação, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.